Tribunal: TJDFT
Processo: 0730264-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL, DIALETICIDADE E ADSTRIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REVELIA E EFEITO DA REVELIA. DISTINÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICA. DESCUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. FUNDAMENTO QUE NÃO VIABILIZA A CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DOBRADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se um dos pedidos formulados no recurso não consta da inicial tampouco foi apreciado pela sentença, não deve ser conhecido, por implicar inovação recursal, bem como vilipêndio à dialeticidade e à regra da adstrição.
2. Revelia (ausência de contestação) não se confunde com efeito da revelia (presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor), de modo que aquela nem sempre implicará este. Para além disso, a ocorrência de revelia, e mesmo a verificação de seu efeito, não induzem, obrigatoriamente, a procedência do pedido, uma vez que a consequência jurídica dos fatos narrados na inicial nem sempre corresponderá à pretensão deduzida em juízo.
3. A inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor, sempre que, "a critério do juiz, [seja] verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6o, VII, do CDC). A mencionada inversão, portanto, não é automática, devendo ser realizada à vista das peculiaridades da situação analisada. Possuindo o consumidor plenas condições de demonstrar suas alegações, inexiste motivo para a aplicação do dispositivo.
4. O descumprimento de decisões judiciais não se habilita como fundamento apto à caracterização de danos morais, especialmente diante da existência de mecanismos específicos e adequados à tutela da posição jurídico-subjetiva da parte, a exemplo das multas coercitivas.
5. A mera circunstância de o consumidor haver tentado, todavia sem sucesso, algumas vezes, solucionar, mediante ligações telefônicas à Central de Atendimento ao Cliente e reclamação perante a Secretaria Nacional do Consumidor, a pendência relativa à cobrança indevida, em sua conta corrente, de faturas de seu cartão de crédito, não é o quanto basta à configuração do dano moral, que pressupõe efetiva ofensa a direito da personalidade, à míngua do que inexiste compensação a ser fixada.
6. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.